Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733418-49.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANGELA MARIA SILVESTRE FERNANDEZ, SÉRGIO FERNANDEZ RECORRIDA: AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário de IDs 26682125 e 26682128 à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos extremos de IDs 30552293 e 30552299, manejados pelas mesmas partes, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 29791491) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confiram-se: STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, remeto os recursos especial e extraordinário de IDs 26682125 e 26682128, respectivamente, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, e NÃO CONHEÇO dos apelos de IDs 30552293 e 30552299. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014